Tribunal: TJMT
Processo: 1017893-63.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017893-63.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURICIO RODRIGUES DOMINGUES - CPF: 802.007.451-15 (APELANTE), ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 006.403.421-67 (ADVOGADO), ELISANGELA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 988.849.991-20 (APELANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), V. MARTA TAVEIRA DE PAULA - CNPJ: 05.603.977/0001-17 (APELADO), VELVINA MARTA TAVEIRA DE PAULA - CPF: 774.148.961-53 (APELADO), ELIANA SILVA RODRIGUES - CPF: 593.390.711-15 (ASSISTENTE), ISRAEL DE ALMEIDA BORGES - CPF: 594.369.481-15 (ASSISTENTE), VELVINA MARTA TAVEIRA DE PAULA - CPF: 774.148.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), V. MARTA TAVEIRA DE PAULA - CNPJ: 05.603.977/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

MAURICIO RODRIGUES DOMINGUES

ELISANGELA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO(S):

ITAÚ UNIBANCO S.A.

EMENTA
.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIR
O OPOSTOS EM RAZÃO DE PENHORA DE IMÓVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO.
REJEITADA. MÉRITO.
SENTENÇA QUE RECONHECEU FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM REGISTRO DE PENHORA. INEXISTÊNCIA DE AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA.
COMPROVAÇÃO DA COMPRA DO IMÓVEL POR ESCRITURA PÚBLICA.
VENDEDORES QUE DECLARARAM INEXISTIR AÇÕES EM CURSO
QUE PODERIAM AFETAR O IMÓVEL.
POSSE DECORRENTE DE “CLÁUSULA CONSTITUTI” E DE DOCUMENTOS POSTERIORES À
ALIENAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DOS TERCEIROS ADQUI
RENTES
. BOA-FÉ QUE SE PRESUME. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível
,
interposto por terceiros adquirentes
,
contra sentença que julgou improcedentes os embargos de
terceiro opostos
para desconstituir a penhora incidente sobre imóvel
,
adquirido da executada
,
em ação de execução de título extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examinar:

a) a preliminar de inépcia recursal suscitada pela parte apelada, sob alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (art. 1.010, II, CPC); e

b) no mérito, verificar se a aquisição do imóvel pelos embargantes configura fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC, considerando a ausência de registro da penhora, inexistência de averbação premonitória e a alegada má-fé da vendedora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Alegada inépcia do recurso de apelação. As razões recursais enfrentam a fundamentação da sentença, atendendo ao art. 1.010, II e III, do CPC. Rejeição da preliminar.

4. Quanto ao mérito, embora a alienação do imóvel tenha ocorrido cinco dias após a citação válida da executada, não havia penhora registrada na matrícula do bem nem averbação premonitória
, além do fato dos vendedores terem declarado, na escritura pública de compra e venda, a inexistência de ações que poderiam afetar o direito dos adquirentes sobre o imóvel.

5. A jurisprudência consolidada do
colendo Superior Tribunal de Justiça
(Súmula 375 e Tema 243) estabelece que o reconhecimento da fraude à execução depende da existência de registro da penhora ou da prova inequívoca da má-fé do adquirente, o que não restou demonstrado nos autos.

6. Restou comprovado que os embargantes/apelantes firmaram escritura pública de compra e venda com cláusula “
constituti
”
, além de apresentarem
documentos que indicam o exercício da posse sobre o imóvel (faturas de energia elétrica e guia de IPTU), conferindo-lhes proteção possessória nos termos do art. 674 do CPC.

7.
Assim, ausente prova de que os terceiros adquirentes tinham ciência da existência da ação executiva ou de qualquer elemento concreto que indique participação ou conluio com a executada, não se pode presumir a má-fé dos apelantes unicamente com base na má-fé da vendedora.

8.
A aplicação da denominada “teoria dos frutos da árvore envenenada”, no sentido de estender os efeitos da conduta ilícita da executada ao negócio jurídico subsequente, não encontra respaldo no direito privado e processual civil, especialmente diante dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e da
intranscendência
subjetiva dos efeitos sancionatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

“As razões recursais que enfrentam a fundamentação da sentença
atendem ao art. 1.010, II e III, do CPC, afastando a preliminar de ausência de dialeticidade.”

“O reconhecimento da fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC, exige o registro da penhora do bem alienado ou a prova inequívoca da má-fé do terceiro adquirente
, conforme o teor da Súmula nº 375 e
do
Tema nº 243, ambos do Superior Tribunal de Justiça
. Ausentes tais elementos, presume-se a boa-fé dos adquirentes, sendo incabível a manutenção da penhora sobre o bem.

“A
cláusula
constituti
,
inserida em escritura pública de compra e venda
,
é apta a conferir posse jurídica ao adquirente, possibilitando a oposição de embargos de terceiro para resguardar seu direito possessório, independentemente do registro do título no cartório de imóveis.”

__________

Dispositivos legais citados: CPC,
arts
. 1.010, II; 674; 792, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula nº
375/STJ; Tema nº 243/STJ;
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2283051 SP 2023/0017005-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023
;
STJ - REsp: 1147826 PR 2009/0130103-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019
;
STJ - REsp: 1937548 MT 2021/0034916-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021
;
TJ-PR 0011962-06.2023.8 .16.0030 Foz do Iguaçu, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/04/2024
;
TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025
;
TJMT, AI 1002366-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023
;
TJMT, AI 1001104-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2022
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível
,
interposto por

MAURICIO RODRIGUES DOMINGUES

e

ELISANGELA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES
,

contra sentença (ID
.

310859887
) proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT que, n
os
autos
da Ação de

Embargos
de
Terceiro opostos

em face da constrição ocorrida nos autos da ação de execução movida por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra V. MARTA TAVEIRA DE PAULA - EPP
e
OUTRO
,
que
buscava
obter a exclusão da penhora que recaiu sobre imóvel do qual
sustentam propriedade, julgou improcedentes os embargos, nestes termos:

[...]

MAURÍCIO RODRIGUES DOMINGUES E ELISÂNGELA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES,
qualificados nos autos, ingressaram com
EMBARGOS DE TERCEIRO
em face da constrição ocorrida nos autos da ação de execuçãomovida por
ITAÚ UNIBANCO S.A
contra
V. MARTA TAVEIRA DE PAULA - EPPE OUTRO,
visando obter a exclusão da penhora que recaiu sobre imóvel do qual são proprietários.

Os embargantes aduzem que em 28.01.2015 adquiriram o imóvel objeto da matrícula nº. 33.554, do CRI local, objeto da constrição nos autos da execução em apenso. Sustenta a inexistência de má-fé na sua aquisição. Alega que a penhora sobre o bem é ilegal e requer a procedência dos embargos
. Juntaram documentos.

Deferida a liminar para baixa da constrição sobre o imóvel, bem como deferida a suspensão do andamento da execução (Id. 61973902).

O embargado apresentou impugnação (Id. 107556967). No mérito, sustenta que a escritura pública de compra e venda não foi devidamente averbada na matrícula na ocasião da sua lavratura e que não havia registro em nome dos embargantes no momento da pesquisa realizada pelo ora embargado, não sendo identificados impeditivos para a constrição, procedendo-se o pedido de constrição no juízo da execução. Que ao tempo da escritura pública de compra e venda, lavrada em 28.01.2015, os embargantes dispensaram a apresentação das ‘certidões exigidas’, em violação aos deveres da transparência e boa fé. Diz que quando da realização do negócio jurídico já existia a citação da executada no feito executivo. Sustenta fraude à execução e requer a improcedência dos embargos.

Os requeridos V. Marta e
Velvina
foram devidamente citados e não ofereceram defesa
. Motivo pelo qual foi decretado
a
revelia destes (Id. 182705185).

Intimados a especificarem as provas que pretendem produzir, a as partes se manifestaram no Id. 183159878 e Id. 185483730.

Vieram-me os autos conclusos.

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Julgo o processo no estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para solução da lide e não há necessidade de dilação probatória, na forma do artigo 355, I e
IIdo
CPC.

[...]

Compulsando os autos, observa-se que o embargante defende o direito sobre o imóvel urbano, objeto da matrícula nº33.554, do CRI local, ao argumento de ter adquirido o bem da executada
Velvina
Marta Taveira da Silva e seu esposo Vanderlei José da Silva em 2015 e sobre o imóvel não havia nenhum apontamento restritivo junto ao cartório de imóveis. Sustenta a ausência de má fé na aquisição do bem.

Os próprios embargantes asseveram na peça de ingresso que“...havia nenhuma constrição/restrição sobre o imóvel em tela, ao passo que a constrição perpetrada, posteriormente, sobre o imóvel em tela resta demasiadamente prejudicial aos Embargantes, terceiros de boa-fé...”

Ora, a ação de execução foi distribuída em 27.06.2012,
sendo a executada citada em 23.01.2015
(73353145 - Pág. 118 do feito executivo em apenso).

E mais, é incontroverso que os embargantes adquiriram o imóvel por meio de escritura pública de contrato de compra e venda datado de
28 de janeiro de 2015
.

Destarte, dúvida não há de que todos os requisitos necessários para a comprovação dafraudeàexecuçãorestaram demonstrados, quais sejam: pendência de ação que dá origem à constrição judicial; e, frustração dos meios executórios, vez que a demanda executiva perdura há mais de 10 (dez) anos, sem que o exequente/embargado consiga receber seu crédito
.

Neste sentido, a jurisprudência enuncia:

[
...]

Portanto, configura-se afraudeàexecuçãose aalienaçãoé realizada após o ajuizamento da lide, ou seja, deve existir alguma ação, quer seja de conhecimento, cautelar ouexecuçãocapaz de reduzir à insolvência o devedor, na qual figure como devedor o alienante dobem
.

O fato de o executado alienarbemde sua propriedade viola a própria atividade de prestação jurisdicional do Estado, já que o patrimônio do devedor é a garantia dos seus credores, que não podem ser lesados por sua disponibilidade. Este é o motivo pelo qual todas as alienações fraudulentas, que possam causar a insolvência do devedor são repelidas pela legislação.

Assim, o ato daalienaçãonão é nulo e nem anulável, gerando todos os efeitos de direito entre as partes contratantes, sendo apenas ineficaz perante o credor exequente, não lhe sendo, portanto, oponível; situação
esta
que autoriza a continuidade daexecução, inclusive com penhora do bementregue a terceiro
, como se, simplesmente, a venda não tivesse ocorrido.

Dispõe o
art. 792 do CPC:

A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

I -
quando
sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houve...

IV -
quando
, ao tempo daalienaçãoou oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;

V -
nos
demais casos expressos em lei".

A hipótese dos autos se enquadra no inciso IV, acima transcrito, já que à época daalienaçãotramitava contra o vendedor da coisa, a execução em apenso.

Mesmo que não tivesse ocorrido a anotação de impedimento sobre obem, caracterizaria afraude, que não exige a arrematação para a sua configuração
, mas uma vez ausente, o ônus da prova é daquele que alega
afraude, pois incerta a prova da ciência da demanda por parte do adquirente.

Este é o entendimento majoritário da jurisprudência:

"Não é fato desconhecido que a doutrina e a jurisprudência, em tempos de antanho, tinham o entendimento de que a aquisição debempenhorado, ainda que sem registro e com completo desconhecimento do ADQUIRENTE, seria ineficaz com relação àEXECUÇÃO, não somente porque se tratava de autênticaFRAUDEcontra a administração da justiça, mas, sobretudo, porque obempenhoradoestava à disposição dela própria.”

Após a vigência do código de 1973, o Prof.
Amilcar
de Castro, comentando a respeito daFRAUDEdeEXECUÇÃO, diz que:

'O fato, porém, de não ter sido registrada, ou inscrita, a penhora, ou arresto, ou
seqüestro
, ou a citação, não impede a alegação deFRAUDEcontra aEXECUÇÃOe, sim, somente tem a significação de ficar o
exeqüente
no ônus de provar que o ADQUIRENTE tinha conhecimento, ou de que sobre os bens estava sendo movido litígio fundado em direito real, ou de que pendia contra o alienante demanda capaz de lhe alterar o patrimônio, de tal sorte que ficaria reduzido à insolvência' (Comentários, RT, 1974, vol. VIII, p. 87).

Em que pese o registro da penhora visar à publicidade do ato de constrição, com o objetivo de ser oponível perante terceiros, já que importa em presunção absoluta dafraude,
in
casu
, a sua falta não induz ao desconhecimento da pendência do processo pelo adquirente.

Por fim, importa ressaltar que, muito embora a Súmula nº. 375/STJ tenha cunho protetivo em favor dos terceiros de boa-fé, a análise exclusivamente centralizada na configuração de má-fé, real ou presumida, decorrente da publicidade do registro da penhora, acaba por igualar a fraude à execução à fraude contra credores, institutos sabidamente distintos.

Conclui-se que
a má-fé
presume-se
pela aplicação da norma legal, assim, enquanto atos praticados em fraude contra credores são anuláveis, aqueles perpetrados em fraude de execução classificam-se como ineficazes. Os primeiros são, pois, desconstituídos e os últimos declarados inexistentes.

O caso ora analisado mostra que, por vezes, análise da controvérsia não deve passar necessariamente pela comprovação irrefutável da ocorrência de má-fé de terceiros, mas deve centrar-se na conduta do próprio executado, sobretudo na sua capacidade de solver a dívida mesmo depois do ato de alienação.

Ex
positis
,
julgo improcedentesos embargos de terceiro e, em consequência, determino o prosseguimento do processo de execução.Revogo os termos da liminar deferida. Condeno os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, observando a regra estabelecida no artigo 85, § 8º, do CPC.
A sucumbência somente será exigida se presentes os requisitos legais, vez que os embargantes são beneficiários da justiça gratuita
. Transitada em julgado, junte cópia desta decisão aos autos da execução, desapense e encaminhe ao arquivo, com baixa e anotações necessárias.

[...] [grifos nossos e do original]

Os apelantes, em suas razões recursais (ID.
310859888
), sustentam as seguintes teses:

Inexistência de fraude e aplicação da Súmula nº 375 do STJ

Todavia, após a interposição do recurso de apelação, os mesmos apelantes, dessa vez por intermédio da Defensoria Pública Estadual, interpuseram uma
segunda apelação cível
(ID.
310859892
) na qual também sustentaram a inexistência de fraude à execução.

Quatro dias após a interposição da apelação cível, os recorrentes
juntaram
aos autos cópia
s
de “certid
ões
negativa
s
de imóveis”
, datada
s
de 14/07/2025,
que certificam que os apelantes

não possuem imóveis registrado no Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Rondonópolis-MT (ID.
310859894
).

O Banco apelado, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
310859896
)
nas quais suscitou a seguinte tese preliminar:

Inépcia do recurso de apelação

No mérito, o Banco recorrido rebate as alegações dos apelantes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes dos autos de origem (
s
entença
-
40832733)
,
e preparo isento, uma vez que os apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID.
312916885
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
MAURICIO RODRIGUES DOMINGUES

ELISANGELA SILVA DOS SANTOS RODRIGUES

APELADO(S):
ITAÚ UNIBANCO S.A.

VOTO
PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo
da

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
-MT que, nos autos da Ação de Embargos de
Terceiro opostos

em face da constrição ocorrida nos autos da ação de execução movida
pelo Banco apelado,
contra
os executados
V. MARTA TAVEIRA DE PAULA - EPP
e
OUTRO
, que buscava
obter a exclusão da penhora que recaiu sobre imóvel do qual
sustentam propriedade, julgou improcedentes os embargos
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que

a alienação do imóvel
,
realizada em 28.01.2015
,
ocorreu apenas cinco dias após a citação da executada na ação de execução, sendo suficiente, aliada à ausência de registro da escritura no cartório de imóveis, para configurar fraude à execução, nos termos do art. 792, IV, do CPC.

Destacou que, embora não houvesse registro de penhora à época da aquisição, estavam presentes todos os requisitos para caracterização da fraude à execução: a existência de demanda capaz de levar o devedor à insolvência, a pendência da ação executiva, e a frustração dos meios de satisfação do crédito, que permanece sem adimplemento há mais de dez anos.

A sentença também ressaltou a ausência de comprovação da boa-fé dos embargantes, notadamente pela inexistência de diligências mínimas como a exigência de certidões judiciais ou comprovação de posse e pagamento do imóvel, o que, segundo
o Juízo de origem
,
atrai a presunção de má-fé
e evidencia o caráter ineficaz do negócio jurídico perante o credor.

Por fim, concluiu que a alienação, embora válida entre as partes, é ineficaz em relação ao exequente, autorizando, assim, a penhora do bem objeto da controvérsia.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar suscitada pelo Banco apelado.

1.
Inépcia do recurso de apelação

O Banco apelado sustenta que o
recurso seria formalmente inepto por não atacar os fundamentos da sentença.

Argumenta que os
apelantes apenas repetiram os argumentos da petição inicial, sem impugnação específica.

Nesse sentido, cita o
art. 1.010, II, do CPC
,
como fundamento da inépcia.

Pois bem
.

Não assiste razão ao
Banco
apelado, pois as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, não se tratando de mera reprodução da peça defensiva.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas
pelos
apelante
s
combatem os fundamentos da sentença, como determina o
art. 1.010, II do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a
preliminar deve ser
rejeitada
.

Outrossim, verifica-se que os apelantes interpuseram dois recursos de apelação cível contra a mesma sentença.

Assim
, em decorrência do
princípio na unicidade recursal
,
por preclusão consumativa,
o segundo recurso de apelação (ID.
310859892
) não deve ser conhecido.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
DOIS RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL
. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA N. 182/STJ.

1.
A interposição de mais de um recurso pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser submetido à análise, em face da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que proíbe a interposição simultânea de mais de um recurso contra a
mesma decisão judicial
. (
AgInt
no REsp n. 1.820 .624/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
DJe
de 11/5/2020).

2. É inviável o conhecimento do agravo regimental que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Agravos não conhecidos.

(STJ -
AgInt
no RE nos
EDcl
nos
EREsp
: 1768552 PE 2018/0246662-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/04/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
03/05/2021) [grifo nosso]

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.

Inexistência de fraude e aplicação da Súmula nº 375 do STJ

Os apelantes sustentam
que adquiriram o imóvel de boa-fé e que não há, nos autos, qualquer prova de que tinham ciência da execução movida contra a vendedora (
Velvina
Marta Taveira de Paula).

Rejeitam a ideia de que a ausência de certidões negativas, à época da lavratura da escritura, configure presunção de má-fé.

Asseveram que a
escritura pública de compra e venda do imóvel foi lavrada em 28.01.2015
, e que a
citação da executada ocorreu em 23.01.2015, mas a penhora apenas foi realizada em 2018, ou seja, três anos após a aquisição do imóvel pelos recorrentes.

Ressaltam que,
no momento da lavratura da escritura, o imóvel não possuía registro de penhora ou qualquer outro gravame impeditivo à alienação.

Sustentam a aplicação da Súmula nº 375 do STJ. Segundo os apelantes,
conforme a súmula, a fraude à execução exige registro da penhora ou prova inequívoca da má-fé do adquirente.

Assim, asseveram que, n
ão havendo registro nem prova de má-fé, a presunção de boa-fé deve prevalecer.

Ademais, aduzem
que a ausência de
exigência de
apresentação de certidões judiciais pelo comprador não configura, por si só, má-fé, especialmente quando inexiste prova de ciência sobre o processo executivo.

Outrossim, argumentam que não há dever legal para consulta prévia a processos em trâmite. Outrossim, a
legam que, em 2015, os processos ainda tramitavam fisicamente, e, por isso, não era simples obter informações sobre eventuais demandas judiciais contra os vendedores.

Além disso,
se insurgem contra a
sentença por presumir fraude à execução com base apenas na anterioridade da citação da executada, sem qualquer outro elemento de prova concreto da má-fé dos adquirentes.

O Banco apelado, por sua vez,
sustenta que r
ealizou pesquisa de bens e localizou imóvel registrado em nome da executada, livre de impedimentos, à época da constrição.

Assevera que o
imóvel estava formalmente apto à penhora, considerando-se o princípio da publicidade registral.

Assim, aduz que a penhora seguiu os trâmites legais e foi válida.

Além disso, argumenta pela a
usência de comprovação de titularidade pelos apelantes
, pois a
escritura pública foi lavrada apenas cinco dias após a citação da executada, em um contexto suspeito.

Sustenta que n
ão houve registro da transferência de propriedade na matrícula do imóvel.

Ademais, assevera que n
ão foram apresentados:

r
ecibos ou comprovantes de pagamento
;

d
ocumentos que demonstrem posse ou ocupação do imóvel
;
e

c
ontas em nome dos apelantes (água, energia, IPTU)

Aduzem que a fraude à execução está configurada por um conjunto de fatores, quais sejam:

a
ção de execução anterior à alienação
;

c
itação da executada antes da lavratura da escritura
;

f
alta de registro da compra
;

d
ispensa das certidões judiciais obrigatórias
;

a
usência de comprovação de quitação
; e

i
nexistência de posse efetiva
.

Assevera inexistir boa-fé dos apelantes, uma vez que
a
conduta dos compradores não se equipara à de adquirentes diligentes
, uma vez que a
transação foi feita sem cautelas mínimas,
sem a
consulta prévia ao distribuidor cível e exigência de certidões.

Desse modo, alega que a
operação teve como único fim frustrar a efetividade da execução.

Pois bem
.
Ressai dos autos que os embargantes, ora apelantes,
sustentaram em sua exordial que, em
28/01/2015
, adquiriram o imóvel, objeto da lide, mediante escritura pública de compra e
venda e
que,
desde então, exerceriam a posse sobre o referido bem
(ID.
310858853
).

Para
buscar
comprovar o alegado, os embargantes juntaram aos autos a cópia autenticada da
referida
escritura pública
, na
qual os vendedores declararam aos apelantes que
eram
:

[...]
legítimos possuidores livres e desembaraçados de quaisquer dúvidas e ônus real inclusive hipotecas mesmos legais
de
: - Uma casa residencial com área de 140.97 m2, edificada sobre o lote 12ª da quadra nº 08, “VILA CASTELO”, zona urbana desta cidade com 261,00m2
[...] por força da Matrícula nº 33.554, livro nº02, devidamente registrada no 1º Tabelionato de Notas e Registro Geral de Imóveis da cidade e Comarca de Rondonópolis
, Estado de Mato Grosso

[...]

vendido pelo preço de R$ 100.000,00
(cem mil reais), importância essa paga neste ato em moeda corrente do país o qual os outorgantes vendedores declaram já haver
em recebido do
outorgado
comprador

[...]

pondo o outorgado comprador a par e salv
o
de quaisquer dúvidas futuras e
transmitindo na pessoa dele outorgado
comprador todo o seu domínio, posse, direito e ação na cousa vendida,
desde
já, por bem desta escritura e da
cláusula-
constituti

[...]

Os Outorgantes Vendedores, declaram que não existe feito ajuizado fundado em ação real ou
pessoal sobre o imóvel
[...]

(ID.
310858861
) [grifos nossos e do original]

Ademais,
para comprovar o exercício da posse,
os apelantes juntaram nos autos de origem
o
Documento de Arrecadação Municipal do IPTU
do município de
Rondonópolis
,
relacionado ao imóvel objeto do litígio,
em nome do recorrente Maurício Rodrigues Domingues como contribuinte,

datado de
14
/04/2021
(ID.
310858863
)
.

Além disso, também juntaram aos autos
documentos pessoais de testemunhas e cópia da inicial da ação de execução por título extrajudicial
.

Por fim, os
ora
recorrentes
também
juntaram comprovantes
de faturas de energia elétrica
,
datados do ano de

2022
(ID.
3108
59859)
, juntamente com a impugnação à contestação
dos embargos
de terceiro.

Por outro lado, v
erifica-se que a ação de execução de título extrajudicial (autos nº
0007555-62.2012.811.0003
) foi ajuizada em
27/06/2012
em desfavor de V. Marta Taveira de Paula – EPP e
Velvina
Marta Taveira de Paula, p
or força do "Contrato de Empréstimo/Capital de

Giro n° 6910798825 (386876940)", firmado em 25/09/2009,
em razão de descumprimento de pagamento a partir da 9ª parcela dentre o total de 24, resultando em um saldo devedor no valor de R$ 59.626,25 à época da distribuição
da execução
(ID. 310858866).

Todavia, a citação das executadas se efetivou, conforme juntada da certidão do oficial de justiça, apenas em
23/01/2015
(ID.
73353145
, autos nº
0007555-62.2012.811.0003
).

Assim,
cinco dias após a aludida citação
,
a devedora
Velvina
Marta Taveira da Silva, já ciente que tramitava a referida ação de execução em seu desfavor, indevidamente vendeu o imóvel a terceiros.

Desse modo, é evidente a má-fé dos executados ao venderem o bem para os terceiros, ora apelantes.

Porém, não se pode aplicar, ao caso, a denominada “
teoria dos frutos da árvore envenenada
”, para se concluir que a má-fé da vendedora
,
executada nos autos da ação principal
,
contaminaria, automaticamente, todo o negócio jurídico subsequente, gerando presunção de má-fé em desfavor dos terceiros adquirentes.

No campo do direito privado e processual, prevalece
também
, como princípio geral, não apenas a
presunção de boa-fé
,
denominada de presunção da inocência em outros ramos jurídicos,
mas também o postulado da
intranscendência
subjetiva dos efeitos sancionatórios
.

Is
s
o significa que a má-fé de uma das partes não se estende, por presunção, a terceiros, sobretudo quando ausentes elementos concretos que revelem, de forma inequívoca, que esses terceiros tinham ciência
do fato ilícito
.

Ou seja, a
responsabilização por atos de má-fé exige demonstração objetiva e direta da participação ou anuência do terceiro no comportamento lesivo, sob pena
de se violar também
os princípios da
segurança jurídica
, da
autonomia da vontade e da função social dos contratos
.

Como é cediço, e
m que pese o
art.
792, IV, do Código de Processo Civil
dispor que
se considera
fraude à execução
“[...]
quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência
[...]”
,
a consequência não é automática, pois faz-se necessário
comprovar
que o terceiro adquirente
tenha prévia ciência da existência da aludida ação quando do negócio jurídico envolvendo
bem do devedor.

No caso em exame,
assevera-se que, ao tempo da alienação aos ora apelantes, inexistia o registro da penhora na matrícula do imóvel
.

Nesse sentido
, destaca-se
o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça
, conforme
o teor do
Tema nº 243
,
Súmula nº 375
e
ementa de julgado
,
in
verbis
:

Para fins do art. 543-c do CPC, firma-se a seguinte orientação:

1.1. É indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC.

1.2.
O reconhecimento da fraude de execução depende do registro da penhora do bem alienado
ou da prova de má-fé
do terceiro adquirente (Súmula n. 375/STJ).

1.3.
A presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova
.

1.4.
Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
, sob pena de torna-se letra morta o disposto no art. 659, § 4º, do CPC.

1.5. Conforme previsto no § 3º do art. 615-A do CPC, presume-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens realizada após averbação referida no dispositivo.

[grifo nosso]

Súmula nº 375/STJ
: “
O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente
.”

[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
ALIENAÇÃO DE BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADA
. SÚMULA 568 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO

1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 375, "O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".2. Nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ, em sede de julgamento de recurso especial repetitivo, "
inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel, é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda capaz de levar o alienante à insolvência
" (REsp 956.943/PR,
Rel
.
p/ acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 20/08/2014,
DJe
de 1º/12/2014).3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
4 .
Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 2283051 SP 2023/0017005-5, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/11/2023) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FRAUDE À EXECUÇÃO – HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 792, IV, CPC/15 - SÚMULA 375 DO STJ - NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO EM REGISTRO PÚBLICO DA EXECUÇÃO PENDENTE OU PENHORA
– RECURSO REPETITIVO
- COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DE TERCEIRO – ÔNUS DA PROVA DO CREDOR DE QUE O TERCEIRO ADQUIRENTE TINHA CONHECIMENTO DE DEMANDA CAPAZ DE LEVAR O ALIENANTE À INSOLVÊNCIA - FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO CARACTERIZADA
– DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Embora o artigo 792, IV, prescreva que a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, certo é que o reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente, conforme Súmula n. 375/STJ
.

Inexistindo registro da penhora na matrícula do imóvel,
é do credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento de demanda
capaz de levar o alienante à insolvência, conforme dispõe o recurso repetitivo, extraído do REsp 956.943/PR – TEMA
243.-

(TJMT, AI 1002366-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 26/04/2023)
) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL PELO DEVEDOR APÓS O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE FRAUDE À EXECUÇÃO (CPC, ART. 792, IV) – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE CONSTRIÇÃO JUDICIAL E DE REGISTRO DA PENHORA
– FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A DÍVIDA OBJETO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ERA CAPAZ DE REDUZIR O DEVEDOR À INSOLVÊNCIA –
INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE
– CREDORA QUE NÃO PROCUROU SABER SE HAVIA BENS IMÓVEIS REGISTRADOS EM NOME DO DEVEDOR – DECISÃO CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme disposto no artigo 792, IV, do CPC, a alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução quando, ao tempo do negócio, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência, e complementando a regra, a Súmula nº 375 do STJ prevê que, “o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. No caso, malgrado a correspondência cronológica da alienação à hipótese do art. 792, II, do CPC, uma vez que não houve penhora do bem no procedimento executivo que corria contra o devedor/alienante, inexistia, à época da alienação, registro de bloqueio em sua respectiva matrícula, e
não sendo possível presumir a insolvência do alienante através da simples constatação da existência de ações judiciais contra ele, não há falar em fraude à execução, sobretudo quando não há indícios de má-fé do terceiro adquirente
.

(
TJMT, AI
1001104-61.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2022,
Publicado
no DJE 22/07/2022)
[grifo nosso]

Assim, ao caso em exame, o
Banco
exequente, ora apelado, deveria
ter comprovado
que os terceiros
compradores
, ora recorrentes,
tinham ciência da existência da demanda executiva
quando da compra do imóvel do devedor
, uma vez que
inexistia
o registro da penhora
na matrícula do imóvel, bem como
sequer foi realizada a averbação premonitória
, em que pese se tratar de processo que
tramitava desde 2012 e de
bem imóvel que
já
era de propriedade da executada
desde 27/11/2001
(ID.

310858862
, p. 02)
.

Assevera
-se, conforme acima citado, que
os vendedores, executados, expressamente declararam, na escritura pública de compra e venda, que não existia qualquer ação real ou pessoal
que envolvesse o respectivo imóvel
.

Outrossim,
o fato
de não ter ocorrid
o
a transferência do
imóvel
pelo registro
público
, nos termos do art. 1.245 do Código Civil
,
não afasta a presunção de boa-fé

dos terceiros
adquirentes
,
uma vez que,
como é cediço, é comum que se façam negócios jurídicos
para aquisição de imóvel apenas mediante a escritura de compra e venda, o que não
exclui
o direito dos embargantes
compradores
, ainda mais pelo direito de posse decorrente da “
cláusula
constituti
” inserida na supracitada escritura pública de compra e venda
,
a
qual não depende da transferência da propriedade
pelo respectivo registro.

Como é cediço, não só o título de propriedade confere direito à terceiro
de
obstar, por embargos de terceiro,
atos constritivos
sobre o
bem
, mas também
o direito de

posse
, nos termos do
art. 674 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição
sobre bens que possua
ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo,
poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro
.

[grifo nosso]

Quanto ao reconhecimento de direito possessório em razão d
a “cláusula
constituti
”
inserida em escritura pública de compra e venda, cita-se ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 98 DO
STJ.
MULTA AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUTO
POSSESSÓRIO.

ESCRITURA PÚBLICA. POSSE INDIRETA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Inexiste afronta ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte local
pronunciou-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2.
"Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório" (Súmula n. 98/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula
n .
7 do STJ. 4. No caso concreto, o acolhimento da pretensão da recorrente, a respeito do cerceamento de defesa, demandaria incursão no acervo probatório dos autos.
5 .
O Tribunal de origem entendeu que estariam presentes circunstâncias a justificar a penalidade por litigância de má-fé. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial. 6.
Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, é cabível o ajuizamento de ação possessória pela posse indireta exercida pelo autor, decorrente da inserção de cláusula "
constituti
" na escritura pública de compra e venda de bem
imóvel
.
Precedentes. 7. Recurso especial a que se dá parcial provimento, somente para afastar a multa do art. 538 do CPC/1973.

(STJ - REsp: 1147826 PR 2009/0130103-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/09/2019)

Além da existência de “cláusula
constit
uti
”, que por si só confere direito de posse ao
s
adquirente
s
, os apelantes também juntaram aos autos de origem
comprovantes de exercício da posse direta, conforme as supracitadas faturas de energia elétrica e
documento de arrecadação do IPTU.

Outrossim,
no que tange à
não formalização da
transferência de propriedade mediante o respectivo registro do título translativo
, nos termos do art. 1.245 do Código Civil, esse fato
, além de não afastar o supracitado direito possessório dos apelantes,
não afasta a relevância probatória da escritura pública de compra e vend
a.

Nesse se
ntido, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça de o Tribunal de Justiça d
o Paraná,
in
verbis
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INCIDENTE DE RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO VERIFICADAS. DAÇÃO EM PAGAMENTO DE IMÓVEL REALIZADA ANTES DA DISTRIBUIÇÃO DA EXECUÇÃO EM QUE PENHORADO O IMÓVEL. DESNECESSIDADE DE REGISTRO, NO CASO,
PARA CARACTERIZAÇÃO DA FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS
NºS
84 E 375, AMBAS DESTA CORTE. RELEVÂNCIA DA DATA DA ALIENAÇÃO EM DETRIMENTO DA DATA DO REGISTRO. NECESSIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA SOBRE A FAZENDA ENCANTADA IV, PARTE A. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há que se falar em violação do art. 1.022 do NCPC, na medida em que o Tribunal Estadual, clara e fundamentadamente, dirimiu as questões que lhe foram submetidas. 3. A dação em pagamento de imóvel anterior à citação, ainda que desprovido de registro, constitui meio hábil a impossibilitar a sua constrição e impede a caracterização da fraude à execução. 4. No julgamento do REsp nº 956 .943/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, a Corte Especial decidiu que é indispensável citação válida para configuração da fraude de execução, ressalvada a hipótese prevista no § 3º do art. 615-A do CPC (reeditado pelo art. 828, § 4º, do NCPC). 5.
Considera-se como relevante a data de alienação do bem e não o seu registro no Cartório de Imóveis para se aferir a existência de fraude à execução
(
AgRg
no Ag 198.099/SP, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/1998, DJ 22/02/1999, p. 111) .6. Afastado o reconhecimento de fraude à execução, necessária a desconstituição de eventuais penhoras que recaiam sobre a Fazenda Encantada IV, parte A, devendo a execução prosseguir por outros meios.7. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1937548 MT 2021/0034916-5, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/10/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/10/2021) [grifo nosso]

EMENTA 1) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO QUE ATACA OS FUNDAMENTOS DA
SENTENÇA .
a) O princípio da dialeticidade, que informa a teoria geral dos recursos, indica que compete à parte insurgente, sob pena de não conhecimento do recurso, infirmar especificamente os fundamentos adotados pela decisão objurgada. b) O recurso pode reproduzir argumentos deduzidos durante a demanda em outras peças processuais, desde que guardem pertinência com a matéria abordada na sentença, de modo que os fundamentos da sentença sejam impugnados. c) E, pois, a alegação de violação do princípio da dialeticidade não merece prosperar, uma vez que os fundamentos de fato e direito deduzidos no Apelo demonstram a inconformidade com a sentença recorrida. 2) DIREITO PROCESSUAL
CIVIL .

EMBARGOS DE TERCEIRO
EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA QUE PODE SER CONSIDERADO COMO PROVA EM EMBARGOS DE
TERCEIRO
.
APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 84 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. a) Como se sabe, o Código de Processo Civil de 2015, em seu artigo 792, enumera os casos de fraude à execução, destacando-se, no caso, o disposto nos incisos II, III e IV, ou seja, a alienação do bem quando contra o vendedor já tramite ação cujo resultado poderá o levar à insolvência ou quando a alienação se dá após ter sido realizado registro de constrição judicial ou de Execução na Matrícula do bem. b) Por sua vez, a Súmula nº
375, do Superior Tribunal de Justiça, indica ser necessário o registro da penhora do bem alienado ou a prova da má-fé para que se tenha reconhecida a fraude à execução: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”. c)
É verdade que a forma correta de transferência do imóvel é mediante o registro do título translativo no Registro de imóveis (artigo 1 .245, do Código Civil); porém, é de conhecimento geral que é comum a realização apenas do Compromisso de Compra e Venda do Imóvel, com a transferência da posse do bem, o que, para fins de oposição de Embargos de Terceiro, é aceito.
d) No caso, apesar da ausência de registro, as provas dos autos dão conta de que o Compromisso de Compra e Venda e o pagamento foram realizados em 2009, bem como que ocorreu a transferência da posse à Embargante-Apelada, tratando-se de situação fática consolidada. e) Não fosse isso, ausente comprovação de que a venda do imóvel fora capaz de reduzir o Executado à insolvência, sendo que a existência de ações em trâmite, por si só, não serve para caracterizar fraude à execução, sendo necessário que as hipóteses do artigo 792, do Código de Processo Civil de 2015, fossem configuradas. f) Por outro lado, a má-fé não se presume, devendo ser comprovada, e, pois, ainda que o registro do bem continue em nome do Executado, não se pode mais considerar que o bem integra o seu patrimônio, mas, sim, o patrimônio da Embargante-Apelada, nos termos da Súmula 84, do Superior Tribunal de
Justiça .
3) APELO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 0011962-06.2023.8 .16.0030 Foz do Iguaçu, Relator.: Leonel Cunha, Data de Julgamento: 08/04/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/04/2024)
[grifo nosso]

Desse modo, por mais que se evidencie a má-fé da executada ao realizar a venda do imóvel cinco dias após a citação, não se pode, por este fato, e levando-se em conta o acima denotado, qual seja, a ausência de registro da penhora na matrícula do bem, a inexistência de averbação premonitória e a ausência de prova cabal de que os adquirentes tinham ciência da execução, presumir a má-fé dos embargantes/apelantes, compradores do bem, pois, conforme consolidado na Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça
e no Tema nº
243 do mesmo Tribunal
, o
reconhecimento da fraude à execução exige, além do trâmite de ação capaz de reduzir o alienante à insolvência, a demonstração inequívoca da má-fé do terceiro adquirente ou, alternativamente, o registro da penhora na matrícula do imóvel, o que não ocorreu no caso concreto.

Por conseguinte, assiste razão aos apelantes.

Diante do exposto,
conheço do recurso e

DOU
-LHE
PROVIMENTO

para
reformar a sentença com o fim de
julgar procedentes os embargos de terceiro, a fim
de desconstituir a constrição
judicial sobre o imóvel objeto da lide, excluindo-o da penhora efetivada nos autos da ação de execução nº 0007555-62.2012.8.11.0003, com a consequente
liberação do bem em favor dos embargantes.

Por fim
, em razão
da inversão da sucumbência
,
afasto a condenação
anteriormente imposta a
os apelantes e
condeno a parte apelada ao pagamento das custas processuais e
dos
honorários
advocatícios
fixados em
10% sobre o valor
atribuído à
causa
no
s embargos de terceiro, com fulcro no art. 85,
§ 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025